Tribunal: TJPA
Processo: 0808001-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808001-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDERSON PATRICK LIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre
in casu
;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Carlos Antonio da Silva Figueiredo e Francimar Bentes Gomes, em favor do nacional Wenderson Patrick Lira Costa, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33
caput
,
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“(...).

O ESTOPIM: Na manhã do dia, 17 de abril de 2020, por volta das 10 horas da manhã, numa sexta-feira, uma equipe de policiais da DENACRE4DRE), entrou num dos quartos da casa onde estava o paciente, levou seu irmão para fora da casa e o mataram. Quanto ao paciente, que estava em outro quarto, foi levado para a delegacia (DRE) onde foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante porque num dos quartos da casa do irmão, teria sido encontrado uma grande quantidade de droga. Mesmo negando o conhecimento, mesmo negando a posse, mesmo negando a Propriedade, foi autuado em flagrante e posteriormente convertida em prisão Preventiva.” <sic>

Por conseguinte, defendem a ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, assim como o fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer a V. Exa., que CONCEDA LIMINARMENTE A ORDEM, para Peta colocar em liberdade o paciente WENDERSON PATRICK LIRA COSTA, visto que estão presentes os princípios do
fumus boni juris
e o
pericullum in mora.

E, ou, que Converte a Prisão Preventiva em Medidas Cautelares Diversas, conforme prevê o artigo 319 do CPPB. Em tempo, o paciente entende que o uso do monitoramento não é constrangimento.

Pelo que entendemos, não existe qualquer justificativa para manter o paciente preso. A ausência de fundamentação sustenta este remédio heroico.

Assim, por tudo e muito mais com fundamento no atrigo 647, 648 inciso I, do CPPB e artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Brasileira, respeitado o constitucional PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA HUMANA pelo que, pede
venia
, para conceder o
WRIT
ao paciente WENDERSON PATRICK LIRA COSTA.” <sic>

Junta documentos (Id. 3195105 a 3195112).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, os autos foram distribuídos à e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 3455764).

As informações foram prestadas (Id. 3487009) e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3499949).

Na id. 3521418, o impetrante informou o seu interesse em fazer sustentação oral na defesa do paciente.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem, se não vejamos.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Analisando-se a decisão impugnada (Id. 3487014), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
.
In

verbis
:

“(...).

Os pedidos de liberdade provisória devem ser indeferidos.

Assinalo que analiso conjuntamente ambos os pedidos de liberdade provisória, tendo em vista a semelhança dos argumentos de ambos, mesmo motivo pelo qual deixo de determinar nova remessa dos autos ao Ministério Público.

A Constituição Federal preceitua que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, estabelecendo, ainda, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, LIV e LVII).

Depois, ao tratar da prisão do acusado pela prática de infração penal, autoriza-a somente no caso de flagrante delito ou, desde que no estejam presentes os requisitos para a liberdade provisória, por decisão escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a qual tem o dever de relaxar imediatamente a prisão ilegal (artigo 5º, LXI, LXV e LXVI).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, que é admissível apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se o agente for reincidente ou descumprir medida cautelar anteriormente imposta; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil do agente, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do
fumus comissi delicti
, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o
periculum libertatis
, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, porquanto os crimes imputados ao denunciado são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão, o laudo toxicológico definitivos e os depoimentos colhidos no inquérito policial provam a materialidade dos crimes em apuração e, estes últimos (depoimentos), fornecem indícios de que o denunciado/requerente seja um de seus autores.

Finalmente, há necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Com efeito, na casa do denunciado foram apreendidos 62Kg (sessenta e dois quilogramas) de maconha acondicionados em 90 (noventa tabletes), o que já demonstra um envolvimento mais profundo com o tráfico e permite a conclusão de que o denunciado aufira, pelo menos parte de seu sustento, com o comércio ilícito de drogas e que, em liberdade, provavelmente voltará a praticar o crime.

Destaco que, no momento, inviável se acolher a alegação da defesa de que a droga era do irmão do denunciado/requerente, porquanto para além de o denunciado/requerente residir no imóvel onde foi encontrada grande quantidade de droga, o nome do denunciado/requerente foi mencionado na denúncia recebida pelos policiais que justificou a diligência.

Ainda, a demonstrar a periculosidade do denunciado/requerente e seu envolvimento mais profundo com o crime que recomendam a sua prisão preventiva, está o fato de que, ao chegarem à casa do denunciado/requerente e seu irmão, os policiais foram recebidos com tiros, inclusive, durante o tiroteio, o irmão do denunciado foi alvejado e faleceu.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo denunciado/requerente.” <sic>

Portanto, a manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar a tramitação do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 02/09/2020